Tribunal: TJBA
Processo: 0541431-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541431-12.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KRUSCHEWSKY & NUNES RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: FISCO SOFT EDITORA LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE, NAHIMA MULLER

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação Cível.

Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Indenização Por Danos Morais. Sentença que julgou improcedente a demanda. O produto/serviço contratado (software jurídico) não se relaciona com a atividade empresarial do recorrente, razão pela qual não caracteriza insumo a ser incorporado ao produto objeto da atividade empresarial, o que permite concluir que se destina ao consumo como destinatário final. Resta configurada a relação de consumo, porquanto os serviços/produtos contratados não fazem parte do objeto social do contratante.
Compulsando os autos, é possível verificar que a apelada juntou contrato, no qual consta que
a apelada concedeu ao recorrente uma licença de uso permanente, devendo o sistema permanecer implantado para uso, mesmo que finalizada a vigência do contrato para atualizações, sem, entretanto, transferir, nessa oportunidade, qualquer direito relativo à propriedade intelectual ou industrial do software. Logo, não há que se falar em violação ao dever de informação, pois as cláusulas expressamente apontam que, durante o prazo de um ano, o licenciado terá direito a todas as atualizações e as novas versões do software, bem como que após o encerramento do período de validade constante na Nota Fiscal de compra, o licenciado continuará a ter direito ao uso do software, sendo garantido o funcionamento do mesmo dentro de suas especificações, desde que o equipamento operacional do licenciado não apresente falhas de qualquer natureza e seja manuseado de forma correta. Por sua vez, o

próprio autor/apelante juntou laudo técnico informando que, no dia 14/01/2019, o servidor do Escritório apresentou problema no sistema operacional, sendo necessária a formatação e reinstalação do sistema.
Assim, é possível concluir que antes de se apresentar o problema do sistema operacional, o mesmo se encontrava em regular funcionamento, e que, em verdade, a necessidade de reinstalação se deu em virtude de mal funcionamento do servidor do próprio escritório apelante, que prejudicou a performance do programa. Portanto, não restou demonstrado que o apelado restringiu a utilização do software, mesmo após a vigência do contrato, pois o óbice da regular utilização se deu pelos próprios problemas técnicos no servidor de rede do apelante. Diante disso, tem-se que o contrato realizado foi cumprido com êxito, sendo instalado o programa conforme contratado. Assim sendo, o fato de ter ocorrido a descontinuidade de atualizações e suporte, bem como de venda do programa,

não significa que incorreu a parte apelada aem qualquer ilícito, haja vista não ter sido acordado de forma diferente, quando da compra. Ao revés, essas inviabilidades restaram expressamente pactuadas no contrato. Por fim, o apelado demonstrou não ter mais o interesse na comercialização desse software.

Deste modo, não pode o Poder Judiciário interferir nas relações privadas, quando ausente ilicitude ou ilegalidade na conduta da empresa requerida, especialmente porque consta expressamente na cláusula 4ª do contrato que a licença de uso estava limitada aos pontos adquiridos no momento da contratação, sem previsão de comercialização vitalícia deste produto.
Assim, não restou comprovada a alegada falha na prestação dos serviços, mas conduta amparada em legítima disposição contratual, devendo, pois, ser mantida a improcedência do pedido inicial. Por conseguinte,
não há falar em dano moral indenizável.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação0541431-12.2018.8.05.0001 , da Comarca de Salvador, em que figura, como Apelante,
KRUSCHEWSKY & NUNES RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
e como Apelados, FISCO SOFT EDITORA LTDA, NOVAPROLINK TECNOLOGIA LTDA. E OUTROS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA